Tribunal: TJSP
Processo: 1014783-26.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – QUEBRA DO MOTOR DO VEÍCULO DA AUTORA POR FALHA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE O PROBLEMA OCORREU POR CULPA DO PREPOSTO DA REQUERIDA (FRENTISTA DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUE PRESTOU SERVIÇOS À AUTORA) - INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA MINIMAMENTE IDÔNEA NO SENTIDO DE QUE O DANO FOI CAUSADO POR CULPA DO REFERIDO FUNCIONÁRIO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – QUEBRA DO MOTOR DO VEÍCULO DA AUTORA POR FALHA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE O PROBLEMA OCORREU POR CULPA DO PREPOSTO DA REQUERIDA (FRENTISTA DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUE PRESTOU SERVIÇOS À AUTORA) - INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA MINIMAMENTE IDÔNEA NO SENTIDO DE QUE O DANO FOI CAUSADO POR CULPA DO REFERIDO FUNCIONÁRIO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA